Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-85.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DÍVIDA RELACIONADA À RELAÇÃO DE EMPREO. DESLIGAMENTO DA EMPRESA. RESCISÃO CONTRATUAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões. A parte autora recorrente é beneficiária da Justiça gratuita, conforme decisão de ID 17494790.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora no qual requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, consistente na condenação da ré ao pagamento da terceira parcela do acordo referente à rescisão do contrato de trabalho, bem como indenização por dano moral.
3. No caso em exame, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 64, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, por entender que a demanda, por sua natureza, deveria tramitar perante a Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho, apreciar as ações oriundas da relação de trabalho (art. 114, I, da CF), as de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho (art. 114, VI, da CF), além de outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei (art. 114, IX, da CF).
4. Constata-se que a motivação dos danos materiais (locupletamento ilícito) e os danos morais pretendidos está consubstanciada no fim da relação de trabalho, com o alegado descumprimento do Termo de Rescisão do Contrato (ID 17494772) firmado entre as partes.
5. Dessa forma, está caracterizado que os pedidos são decorrentes da relação de trabalho, uma vez que a situação fática cinge-se ao término do vínculo empregatício e a formalização do fim da relação trabalhista. Portanto, escorreita a sentença que reconhece a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da causa
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
7. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95), no entanto a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.